Tribunal: TJES
Processo: 5007359-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desapropriação; Custas
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007359-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EDMILSON BRANDAO e outros (3)
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
OFICIALIZAÇÃO
DE
SERVENTIA
APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA
.
PRELIMINAR. EXCLUSÃO. POLO PASSIVO. ACOLHIDA.
MÉRITO.
CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Tratando-se de discussão limitada ao Estado (condenado a pagar custas) e escrivã de serventia não oficializada

(beneficiária), impõe-se a exclusão dos autores da ação

do polo passivo do recurso.
Preliminar acolhida.

2)
Ação ajuizada antes da publicação da resolução nº 024/2016 deste Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a escrivania de Foro Judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital.

3)
Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante o disposto no § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência.

4
)
Compete ao Estado do Espírito Santo o pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada, nos termos do § 1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013.

5
)
Não caracterizado o instituto da confusão, previsto no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, nem sequer é remunerada pelos cofres públicos.

6
)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de exclusão de Edmilson Brandão e Maria dos Santos Brandão do polo passivo recursal e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

–
I
NEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL:

Os agravados
Edmilson Brandão e Maria dos Santos Brandão
pugnam pela exclusão no polo passivo, por ausência de interesse recursal.

De fato, restringe-se o recurso ao percebimento de custas processuais remanescentes por
Inês Neves da Silva

Santos,
em decorrência da atuação como escrivã da serventia onde tramitara o feito de origem, quando ainda não-oficializada.

Por conseguinte, tratando-se de discussão limitada ao
Estado
(condenado a pagar as custas) e
Inês Neves da Silva

Santos
(beneficiária),
impõem-se a exclusão de
Edmilson Brandão e Maria dos Santos Brandão
do polo passivo do recurso.

Do exposto,
acolho a preliminar.

–
MÉRITO:

De plano, não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante o disposto no § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência (art. 492 do CPC).

Ultrapassado esse ponto, a controvérsia gravita em torno da responsabilidade do
Estado do Espírito Santo
pelo pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada.

Ao que se depreende, a ação de desapropriação proposta pelo
Estado do Espírito Santo
em face de
Edmilson Brandão e outros
, fora
ajuizada em 13 de janeiro de 2014
(Id. 3066760) e a r. sentença, proferida em 27 de junho de 2022.

Nesse ínterim, em 28 de novembro de 2016, este Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 024/2016,
oficializando a serventia
, nos seguintes termos:

CONSIDERANDO
as decisões constantes nos autos do Processo Administrativo nº. 0001066-70.2010.8.08.0000 – 100100010667, respectivamente do Colendo Conselho Superior da Magistratura, do Egrégio Tribunal Pleno e da Colenda Corregedoria Geral da Justiça.

RESOLVE:

Art. 1º
–
Desmembrar e oficializar a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES, com o aproveitamento da Sra. Inês Neves da Silva Santos no cargo de Analista Judiciário Especial Área Judiciária Escrivão, de acordo com os artigos 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº. 51/94, c/c os artigos 29, I e 48, §2º, da Lei Federal nº. 8935/94.

Art. 2º
– Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Com efeito, como bem assentado no
decisum a quo
, em que pese a oficialização da serventia em novembro de 2016, parte do trâmite processual e a prática de atos pela Escrivã ocorreram quando ainda se tratava de serventia não oficializada, razão pela qual, imprescindível a contraprestação na forma de pagamento de custas referentes aos atos praticados até a data da oficialização (28 de novembro de 2016), não havendo que se falar no instituto da confusão, uma vez que se aplica o disposto no §1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013:

Art. 20.

[...]

§ 1º
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
(g.n)

Por óbvio, direcionou-se a
mens legi
s
no sentido de afastar a isenção do Estado, pois as serventias judiciais não oficializadas não são por ele remuneradas, sendo mantidas exclusivamente com recursos privados, advindos das custas e emolumentos.

Logo, não subsiste confusão prevista no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos.

Nesse sentido, o pacífico entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. -
Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada.
¿ Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR POR ENTE ESTATAL – IPTU – INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO – CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 20 DA LEI ESTADUAL N.º 9.974⁄13 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Em que pese a vedação de incidência de Imposto Predial e Territorial Urbano sobre imóveis do Estado (art. 150, IV, alínea ‘a’, CF), não é possível que se estenda a imunidade a imóvel de propriedade privada, mesmo sendo o Estado o locatário, em razão da ausência de previsão. 2 –
A jurisprudência do E. TJES se pronuncia no sentido de que, nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada.
3 – Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual n.º 9.974⁄13. 4 – Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO (TJES, Classe: Apelação, 024070154547, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2016, Data da Publicação no Diário: 03/08/2016)

Por conseguinte, não resta configurada a relevância da fundamentação expendida a dar suporte ao pleito recursal, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele

nego
provimento,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.